Tribunal: STF
Processo: RE 92000
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
- A Lei nº 2.437, de 7.3.55, que reduz prazo prescricional, é aplicável as prescrições em curso na data de sua vigência
(1.1.56), salvo quanto aos processos então pendentes ( Súmula 445). Dissídio jurisprudencial superado (Súmula 286). Recurso extraordinário não conhecido.